Tribunal: TJDFT
Processo: 0714420-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714420-28.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIDELBRANDO SOUSA SILVA JUNIOR APELADO: RAFAEL BRACCA DOS SANTOS D E S P A C H O Exclua-se a advogada do Apelado, Dr. JOINARA RODRIGUES, OAB/DF 71.816, conforme requerido na petição de ID 66520556, dispensando-se a comunicação, nos termos do § 2o do artigo 112 da Lei Processual Civil (ID 52457250). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator